Tribunal: TJDFT
Processo: 0749498-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, em que aponta ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal e o d. Juiz da MM. Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras. Sustenta o ilustre impetrante, em síntese, que não se justifica a manutenção da segregação cautelar da ora paciente, asseverando que, com exceção do fato de a paciente ter apagado os aplicativos de seu celular, não houve mais qualquer outro indicativo de que queira atrapalhar o livre curso da instrução processual. Argumenta, ainda, que todas as provas periciais já foram arrecadadas e que, diante da avançada fase processual, com designação de audiências para 01/12/2020 e 18/12/2020, outras medidas em substituição à prisão poderiam ser adotadas. Por outro lado, reitera que a paciente é primária e possui bons antecedentes, além de ser mãe de uma criança de apenas 10 anos de idade. Com base nessas considerações requer, em liminar, seja expedido o competente alvará de soltura em favor da paciente, ainda que debaixo de monitoração eletrônica. Brevemente relatado, decido. Em que pesem as considerações apresentadas pelo impetrante, no caso não existe constrangimento ilegal patente, de maneira a subsidiar o deferimento da liminar vindicada. Com efeito, apesar do impetrante suscitar hipótese de excesso de prazo, situação que, em tese, possibilita a admissão de habeas corpus e a rediscussão do tema, certo é que aqui não houve a indicação de qualquer fato concreto que não tenha sido já analisado em impetrações anteriores. Além disso, o impetrante sequer teve o cuidado de, primeiramente, requerer ao d. Juízo do conhecimento, a reavaliação da prisão preventiva da paciente levando-lhe, destarte, argumentos capazes, a seu ver, que pudessem indicar a caracterização do alegado excesso de prazo. Ora, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus 0737308-62, em 23/09/2020, esta egrégia Turma Criminal denegou à ordem em favor da ora paciente, afastado justamente alegação de excesso de prazo, até porque não configurado, in verbis: “Nos autos da ação penal em curso na instância de origem, foi imputado aos pacientes a prática dos crimes de organização criminosa, de furto qualificado pela fraude e pelo concurso de agentes e de “lavagem” de capitais. Ao que consta da peça acusatória, ambos respondem por, em tese, integrarem organização criminosa especializada em fraudes destinadas à obtenção de dados bancários das vítimas que lhes permitissem acesso às respectivas contas bancárias para a subtração dos valores que ali estivessem depositados. Desde logo, pontue-se que esta c. Turma já examinou a legalidade da prisão preventiva dos pacientes quando do julgamento dos HCs 0711322-09.2020.8.07.0000 e 0717533-61.2020.8.07.0000, impetrados, respectivamente, em favor da segunda paciente e do primeiro paciente. Eis as ementas dos aludidos julgados: “HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - FURTO MEDIANTE FRAUDE E LAVAGEM DE CAPITAIS - ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA - INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PRISÃO DOMICILIAR - PRESA COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. 1) Justifica-se a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando o histórico do sujeito demonstrar propensão à reiteração delitiva, independentemente de sua condição de não reincidente. 2) Estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. 3) O art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem 'inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão'. 4) A substituição da prisão preventiva por domiciliar, no caso de mulher com filho de até 12 anos de idade, não é automática, demandando a análise da situação concreta pelo magistrado, a fim de se verificar a adequação da medida, conforme os requisitos previstos nos artigos 318 a 318-B do CPP” (Acórdão 1250555, 07113220920208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no PJe: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". “HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - FURTO MEDIANTE FRAUDE E LAVAGEM DE CAPITAIS - ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA - INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. 1) Justifica-se a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando o histórico do sujeito demonstrar propensão à reiteração delitiva, independentemente de sua condição de não reincidente. 2) Estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. 3) O art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem ‘inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão’” (Acórdão 1261056, 07175336120208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Nesse giro, percebe-se que este c. Colegiado já se manifestou anteriormente pela regularidade da prisão preventiva dos pacientes decretada pela instância de origem, porquanto satisfeitos os requisitos previstos pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, o que descortina a existência de coisa julgada obstativa da admissibilidade desta impetração. Não há prova de fatos novos que venham a desidratar os fundamentos que nortearam a manutenção da constrição cautelar quando do julgamento dos primeiros habeas corpus impetrados e, por isso, não é possível a reversão do entendimento original desta e. Turma. No particular, frise-se que a conclusão do inquérito policial – e o ulterior oferecimento e recebimento da denúncia – não é circunstância que fragiliza a prisão preventiva; antes, cuida-se de fator que robustece os indícios de autoria que pesam contra os pacientes e, com isso, reforça a presença dos requisitos elencados pelo art. 312 do Código de Processo Penal. Com esteio nesses fundamentos, dada a existência de coisa julgada e a inocorrência de inovação relevante do quadro fático-jurídico que conferiu amparo ao decreto de prisão preventiva, o presente writ não é admissível na parte em que pretende infirmar a caracterização dos requisitos legalmente exigidos para a segregação cautelar dos pacientes. Admito a impetração apenas na parte em que é alegado o excesso de prazo para a formação da culpa. Em relação a esse ponto, a d. defesa argumenta que está configurado constrangimento ilegal resultante de suposto excesso de prazo, pois os pacientes estão presos desde o início do mês de maio deste ano. Todavia, o argumento não prospera. Com efeito, colhe-se das informações prestadas pela d. autoridade impetrada (ID 19292376) que a prisão dos pacientes foi cumprida em 4 de maio de 2020, isto é, há pouco mais de 4 (quatro) meses. Nesse passo, não merece guarida o argumento da existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, pois nem ao menos foi transposto o prazo máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias recomendado pela Instrução 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal para a duração do procedimento ordinário com réu preso. Esse fator, por si só, fulmina o pleito defensivo. De todo modo, mesmo que o referido interregno seja transposto sem o encerramento da instrução, certo é que os prazos previstos pela Instrução 1/2011 da Corregedoria não são absolutos e comportam temperança caso venham a ser extrapolados, em especial diante da excepcionalidade do atual contexto pandêmico, que justifica o prolongamento da ação penal por necessidade da adoção de diversas precauções de ordem sanitária, tendo ocorrido inclusive a suspensão de prazos em todo o território nacional, o que acarreta natural desaceleração da marcha processual. No mais, pondera-se que a existência de peculiaridades na ação penal de origem, tais como a pluralidade de réus e de advogados e a complexidade dos fatos sob apuração, podem eventualmente justificar o elastecimento da duração da instrução processual sem que se cogite da violação à garantia constitucional da razoável duração do processo. Por não se divisar na espécie o aventado excesso de prazo, conclui-se que a custódia preventiva dos pacientes deve ser preservada intacta enquanto subsistirem os fundamentos que lhe renderam ensejo. Mostram-se corretos os alentados fundamentos trazidos pela douta Procuradoria de Justiça, aos quais adiro inteiramente: “Inicialmente, as prisões preventivas dos pacientes foram apreciadas por esta Corte de Justiça em anteriores habeas corpus – nos 0717533-61 e 0711322-09 –. Nas ocasiões não foram reconhecidas nenhuma ilegalidade, porquanto, as prisões mostraram-se necessárias para a proteção da ordem pública. Até o presente momento não houve mudança fática a justificar a concessão da liberdade aos pacientes. Repita-se, permanecem inalterados os motivos ensejadores da custódia cautelar. [...] E ainda que assim não fosse, nenhuma ilegalidade há quanto à manutenção da prisão preventiva dos pacientes, conforme já exposto em anterior manifestação desta Procuradoria, da qual nos valemos com algumas atualizações: [...] Quanto ao alegado excesso de prazo, sabe-se que esses não têm dimensão absoluta, admitindo-se razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na realização de tais atos ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Como se observa das informações prestadas, não se pode atribuir desídia à Autoridade impetrada. Esta tem adotado todos os meios para assegurar a efetiva prestação jurisdicional. A causa é complexa, com vários denunciados e tantas outras testemunhas. Desta forma não se pode imputar excesso de prazo à autoridade impetrada, porquanto, pelo que se ventilou nos autos, estão sendo observadas todas as medidas para assegurar a celeridade da ação penal. Essa Corte de Justiça, tendo em conta a pluralidade de réus, várias testemunhas e a complexidade da causa, assim tem se pronunciado. [...] Manifesta-se o MPDFT pelo conhecimento e denegação da ordem.” (ID 19399366). Diante do exposto, ADMITO EM PARTE A IMPETRAÇÃO e, na parte admitida, DENEGO A ORDEM”. Diante desse cenário e apesar da possibilidade de se arguir, novamente, hipótese de excesso de prazo, não detecto evidência de ilegalidade, até porque permanecem íntegras as razões que justificaram a preventiva. Além disso, conforme informado pelo próprio impetrante, a fase de instrução ainda não foi finalizada, tendo sido já designadas duas datas para audiências, no próximo mês. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações, principalmente acerca do atual estágio processual, ao d. Juiz aqui indicado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.